Tribunal: TJSP
Processo: 0013646-77.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Beneficiária com depressão recorrente pleiteia a internação em hospital da rede credenciada. Tutela de urgência indeferida. Insurgência da beneficiária. Cabimento. Situação de emergência devidamente atestada no laudo médico. Alegação da existência de período carência. Descabimento. Ainda que em período de carência, não se pode negar cobertura assistencial

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Beneficiária com depressão recorrente pleiteia a internação em hospital da rede credenciada. Tutela de urgência indeferida. Insurgência da beneficiária. Cabimento. Situação de emergência devidamente atestada no laudo médico. Alegação da existência de período carência. Descabimento. Ainda que em período de carência, não se pode negar cobertura assistencial quando houver urgência/emergência do tratamento, que é o caso dos autos. Agravada afirma que não negou o atendimento. Decisão reformada. Agravo provido.